Tribunal: TJDFT
Processo: 0727227-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727227-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPOLIO DE ADUILSON FERREIRA CHAGAS REPRESENTANTE LEGAL: ADUILSON FERREIRA CHAGAS FILHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Aguarde-se o decurso do prazo para manifestação do ESPOLIO DE ADUILSON FERREIRA CHAGAS acerca da intimação de ID 34532562. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator